Tribunal: CARF
Processo: 12466.720362/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2015
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. SUMULA CARF 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea e do Decreto-Lei 37/66.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
A motivação clara do lançamento fiscal, com a indicação explícita dos fatos e de seus fundamentos jurídicos, e a possibilidade de a interessada, após tomar ciência do seu teor, apresentar livremente impugnação no prazo legal revelam a observância no processo dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ausência de nulidade da autuação lavrada em conformidade com a disciplina legal e infralegal aplicável.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos termos do artigo 22, II, d da Instrução Normativa RFB no 800/07.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA PRAZOS. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12466.720362/2017-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.748 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
NYK LINE DO BRASIL LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/05/2015
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO. SUMULA
CARF 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no
País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do
Decreto-Lei 37/66.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E
AMPLA DEFESA
A motivação clara do lançamento fiscal, com a indicação explícita dos fatos e
de seus fundamentos jurídicos, e a possibilidade de a interessada, após tomar
ciência do seu teor, apresentar livremente impugnação no prazo legal revelam a
observância no processo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Ausência de nulidade da autuação lavrada em conformidade com a disciplina
legal e infralegal aplicável.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22, II, ‘d’ da Instrução Normativa RFB no 800/07.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOBSERVÂNCIA PRAZOS. SÚMULA
CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12466.720362/2017-89
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720362/2017-89

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Lázaro
Antonio Souza Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Renata
da Silveira Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral,
substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de Auto de infração lavrado contra a Recorrente, na condição de agência
de navegação responsável pela importação, para exigir multa de R$ 5.000,00 com fulcro na
previsão do art. 107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei no 37/1966, passível de ser aplicada
"por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as
operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal".
Conforme indicado no relatório fiscal da autuação, a empresa procedeu com a
inclusão do CE-Mercante fora do prazo de 48 (quarenta e oito) horas antes da atracação da
embarcação em porto nacional. Nos termos do relatório fiscal (e-fl. 5):

Inconformada, a empresa apresentou Impugnação Administrativa,
julgada improcedente pelo Acórdão da DRJ nos seguintes termos:
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720362/2017-89

Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas
vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado. (e-fl. 97)
Intimada desta decisão em 15/06/2018 (e-fl. 104), a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 10/07/2018 (e-fls. 105 e ss) alegando em síntese:
(i) preliminarmente: (i.1) a ilegitimidade passiva da Recorrente por ter atuado
na condição de agente dos transportadores marítimos; e (i.2) a nulidade formal
do Auto de Infração por não ser claro, possuindo uma confusa descrição dos
fatos que impediu o ampla exercício de defesa;
(ii) no mérito: (ii.1) ausência de tipicidade, sustentando a não caracterização da
infração imposta vez que todas as informação de conhecimento do
transportador foram oportunamente apresentadas, somente retificadas; e (ii.2) a
necessidade de aplicação do instituto da denúncia espontânea, com fulcro na
nova redação do art. 102, §2o, do Decreto-lei n.o 37/1966 dada pela Lei n.o
12.350/2010, vez que solicitada a retificação da documentação antes do início
do procedimento fiscal.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido. Adentro nas alegações
preliminares suscitadas pela empresa para, em seguida, adentrar no mérito na forma do art. 28,
do Decreto n.o 70.235/72.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720362/2017-89

II.1. PRELIMINARES
II.1.1. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE MARÍTIMO
Especificamente neste ponto, frise-se que na condição de agente de navegação,
representante da transportadora internacional, como reconhecido pela própria Recorrente, não há
que se falar na hipótese em ilegitimidade passiva. A fiscalização se respaldou na Instrução
Normativa n.o 800/2007 (art. 4o1) para autuar a Recorrente como agente marítimo, por ter sido a
responsável pela inserção das informações no SISCOMEX CARGA, disposição normativa
fundada do Decreto-lei n.o 37/1966 (art. 37, §1o2) e no Regulamento Aduaneiro/2002, vigente à
época dos fatos (art. 30, §2o3).
Com efeito, quem teria cometido a irregularidade de prestação de informações no
presente caso foi a Recorrente, responsável por inserir os dados da operação, navio e
mercadorias no SISCOMEX em nome do transportador estrangeiro, ainda que sob sua
orientação.
A legitimidade passiva da Recorrente como agente marítimo foi firmada por este
CARF na Sumula n.o 185, que expressa:
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País,
é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-
Lei 37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes 9303-010.295, 3301-005.347, 3402-007.766, 3302-006.101,
3301-009.806, 3401-008.662, 3301-006.047, 3302-006.101, 3402-004.442 e 3401-
002.379.
Assim, não há que se falar no caso em ilegitimidade passiva.

1 "Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação, também denominada agência
marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a empresa de navegação em
um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a qual poderá representar
mais de um transportador."
2 "Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecidos,
as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a
ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas. (Redação
dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)" (grifei)
3 "Art. 30. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações sobre as cargas transportadas,
bem assim sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o Ao prestar as informações, o transportador, se for o caso, comunicará a existência, no veículo, de mercadorias
ou de pequenos volumes de fácil extravio.
§ 2o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, também deve
prestar as informações sobre as operações que execute e sobre as respectivas cargas.
§ 3o Poderá ser exigido que as informações referidas neste artigo sejam emitidas, transmitidas e recepcionadas
eletronicamente."
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720362/2017-89

II.1.2. DA NULIDADE DA AUTUAÇÃO
Em seu Recurso, a empresa sustenta a nulidade da autuação por vício formal, face
a ausência de clareza na descrição dos fatos e da autuação.
Contudo, atentando-se para descrição da autuação (e-fls. 2/8) e aos documentos
anexos à autuação (e-fls. 9/23), é possível precisar com clareza a motivação da fiscalização para
a lavratura do Auto de Infração. A motivação clara do lançamento fiscal, com a indicação
explícita dos fatos e de seus fundamentos jurídicos, e a possibilidade de a interessada, após tomar
ciência do seu teor, apresentar livremente impugnação no prazo legal revelam a observância no
processo dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
Entendo, com isso, pela ausência de nulidade da autuação, lavrada em
conformidade com a disciplina legal e infralegal aplicável, em especial o art. 10, do Decreto n.o
70.235/72.
II.2. DO MÉRITO - DA ATIPICIDADE FACE A RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÕES E
A DENÚNCIA ESPONTÂNEA
Sustenta a Recorrente, primeiramente, que a ausência de tipicidade no presente
caso, inexistindo subsunção dos fatos descritos e documentados pela fiscalização à norma do art.
107, inciso IV, alínea "e" do Decreto-lei n.o 37/1966.
Como relatado, a multa do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no 37/1966 foi aplicada
no presente caso vez que o C.E. Mercante foi informado em atraso pela Recorrente.
Observa-se, portanto, que o presente Auto de Infração não se refere à retificação
de informações, como ocorrido nos processos julgados pela DRJ para o qual foi aplicada a
Solução de Consulta Interna 2/2016, anexados aos autos pela Recorrente. Trata-se de multa
pelo atraso na prestação de informação de CE Mercante. Desta forma, ao contrário do que
aduz a Recorrente, não ocorreu na hipótese somente a retificação de informações prestadas
anteriormente, passível de atrair a aplicação da Súmula CARF 186 segundo a qual “A retificação
de informações tempestivamente prestadas não configura a infração descrita no artigo 107,
inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66.”
E em conformidade com o art. 22, II, ‘d’, da Instrução Normativa n.o 800/2007, as
informações correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de CE a
manifesto e de manifesto a escala deveria ser prestada 48 (quarenta e oito) horas antes da atração
da embarcação. Na redação vigente à época dos fatos:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda associação de
CE a manifesto e de manifesto a escala:
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos de
cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo; e (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1473, de 02 de junho de
2014) (grifei)
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720362/2017-89

E esse prazo inegavelmente não foi observado no presente caso, considerando que
o CE Mercante foi incluído menos de 2 (duas) horas antes da chegada da embarcação, como
indicado na autuação acima transcrita, novamente reproduzida abaixo (e-fl. 5):

Ora, como visto, em conformidade com o art. 2o, §1o, IV, ‘e’ da IN 800/2007, uma
das classificações do transportador é como agente de carga (posição ocupada pela empresa ora
Recorrente):
Art. 2o (...) § 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV - o transportador classifica-se em:
a) empresa de navegação operadora, quando se tratar do armador da embarcação;
b) empresa de navegação parceira, quando o transportador não for o operador da
embarcação;
c) consolidador, tratando-se de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela consolidação da carga na origem;
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas "a" e "b" ,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
e) agente de carga, quando se tratar de consolidador ou desconsolidador nacional;
Com isso, em conformidade com o entendimento já aplicado por este Conselho,
mostra-se correta a multa aplicada no presente caso. Nesse sentido, veja-se, a título ilustrativo:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Data do fato gerador: 03/10/2008,
13/10/2008 INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007.
REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N°
1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N°
37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA. A revogação do art.
45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n°
1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de
informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera
reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se
aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no
dispositivo legal. (...) (Processo 11968.001172/2009-35. Acórdão 3401-008.663.
Relator: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli. Data da sessão: 16/12/2020 - grifei)

ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS
Ano-calendário:
2008
MULTA
REGULAMENTAR.
DESCONSOLIDAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720362/2017-89

INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO. A multa por prestação de informações fora
do prazo encontra-se prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto
Lei n 37/1966, sendo cabível para a informação de desconsolidação de carga fora
do prazo estabelecido nos termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no
800/07. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126. A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA
DO PRAZO PARA PRESTAR INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA
MULTA APLICADA. POSSIBILIDADE. O agente de carga, na condição de
representante do transportador e a este equiparado para fins de cumprimento da
obrigação de prestar informação sobre a carga transportada no Siscomex Carga,
tem legitimidade passiva para responder pela multa aplicada por infração por
atraso na prestação de informação sobre a carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008. Segundo a
regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB no 800/2007,
as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas antes da
atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB no
899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não tendo
revogado o seu parágrafo único. (Numero do processo: 11128.002899/2010-65.
Acórdão 3003-000.861. Relator Marcos Antonio Borges Data da sessão 23/01/2020 -
grifei)
O último acórdão acima transcrito traz ainda a razão pela qual não merece
prosperar a alegação de denúncia espontânea invocada pela Recorrente. Com efeito, com a
edição da Súmula CARF n.o 126, afasta-se a aplicação do instituto da denúncia espontânea
exatamente na hipótese dos presentes autos, em se tratando de penalidade por envio de
informação em atraso para a Aduana:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento
dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
3102-001.988, de 22/08/2013; 3202-000.589, de 27/11/2012; 3402-001.821, de
27/06/2012; 3402-004.149, de 24/05/2017; 3801-004.834, de 27/01/2015; 3802-
000.570, de 05/07/2011; 3802-001.488, de 29/11/2012; 3802-001.643, de 28/02/2013;
3802-002.322, de 27/11/2013; 9303-003.551, de 26/04/2016; 9303-004.909, de
23/03/2017.
Com fulcro nessas razões, cabe ser negado provimento ao Recurso Voluntário.
III - CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.748 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12466.720362/2017-89

(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital